Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703058-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO RAFAEL VIEIRA DE BARROS IMPETRANTE: AMAURY SANTOS DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 20:29:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator